Tribunal: TJBA
Processo: 8018732-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018732-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: FRANCISCO DE SALES SILVA e outros (28)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

II

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA E ADMINISTRADORA CORRELATA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE. NATUREZA AQUILIANA. PREMISSA. FIXAÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FALTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXAME. SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO
A QUO
. FATO. VÍTIMA. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO PARCIAL. IMPOSITIVIDADE.

I – A existência da concessão feita pelo Estado, só por si, não impede a concessionária de desempenhar livremente sua atividade e, neste âmbito, ser responsabilizada nas obrigações de direito privado geradas fora do alcance do contrato de concessão, como na hipótese, razão da fixação da competência da Justiça Estadual para o conhecimento e exame da demanda originária.

II – Na hipótese em análise, a necessidade de dilação probatória acerca da própria condição de pescador, fato que embasa a pretensão indenizatória, exige sua demonstração nos autos, após cognição exauriente, razão da manutenção da postergação da sua análise para a sentença.

III – Fato notório é a atuação da parte acionada e a pretensão da parte autora de lhe atribuir a responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido, razão da manutenção da sua legitimação passiva
ad causam
.

IV – A decisão agravada converge com a lei e a jurisprudência aplicadas à espécie, ao entender trienal o prazo prescricional incindível à hipótese e fixar como termo inicial daquela o conhecimento inequívoco pelos prejudicados, dos danos ocorridos.

V – Para viabilizar maior paridade de armas na demonstração da parte fática e, consequentemente, a cooperação processual, o ônus da prova acerca dos lucros cessantes e da condição de profissional do extrativismo que os Recorridos afirmam desenvolver, impõe-se a atribuição do ônus de sua prova aos Agravados, razão de modificação parcial da decisão agravada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Agravo de Instrumento nº 8018732-72.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e OUTROS (2) e como
Agravados
FRANCISCO DE SALES SILVA e OUTROS (29),

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA